Tribunal: TJSP
Processo: 2228929-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios - Acórdão, ademais, devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2228929-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC – Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios - Acórdão, ademais, devidamente fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2228929-64.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é
embargada SABRINA APARECIDA DE SOUZA RAMOS GOMES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2228929-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.558
2
Embargos de Declaração Cível no 2228929-64.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargado: Sabrina Aparecida de Souza Ramos Gomes
Comarca: São Paulo
Voto no 42.558
VOTO DO RELATOR
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo CPC
Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto,
o que extrapola o objeto dos embargos declaratórios -
Acórdão, ademais, devidamente fundamentado Embargos
rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela embargante. Segundo esta última, necessário o prequestionamento
dos pontos controvertidos, notadamente quanto à ausência de qualquer
emergência ou urgência que viabilize o deferimento da tutela de
urgência.
Prossegue dizendo que inexiste perigo na demora,
eis que o procedimento objeto da medida de urgência é eletivo. E mais,
que o medicamento RIBOCICLIB solicitado pela embargada sequer
consta no rol da ANS, estando, portanto, excluído da cobertura
contratual. Aguarda o acolhimento dos presentes embargos, sanando-se
as omissões apontadas e, como consequência, que seja atribuído efeito
infringente, com a revogação da r. decisão embargada.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2228929-64.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.558
3
Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022 do CPC.
Inexistem as apontadas omissões.
De maneira suficientemente fundamentada, decidiu-
se pelo acerto da r. decisão de primeiro grau e, bem assim, pela
presença dos requisitos expressos no artigo 300 do CPC, notadamente
diante da necessidade de a embargada ser submetida ao tratamento da
moléstia com o fornecimento do medicamento indicado, em regime de
urgência, eis que portadora de neoplasia maligna de mama com
metástase óssea (possuindo o referido medicamento registro perante a
ANVISA), ficando relegada para o sentenciamento a discussão acerca
da validade da recusa, por ausência de previsão no rol da ANS.
Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo
artigo 1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”, inexiste prejuízo à embargante para acesso
às instâncias superiores, se assim desejar.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator